Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-83.2023.8.11.0026
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000720-83.2023.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IVONE PEREIRA DA FONSECA - CPF: 918.903.571-20 (EMBARGADO), AGUAS DE ARENAPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 05.836.418/0001-57 (EMBARGANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DECORRENTE DE FATURAMENTO ABUSIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
ARESTO MANTIDO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por concessionária de serviço de abastecimento de água contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a declaração de abusividade de cobrança decorrente de substituição de hidrômetro e a condenação por suspensão indevida do serviço. A embargante alegou contradição quanto à existência de discussão judicial prévia do débito, omissão sobre a regularidade do procedimento técnico de fiscalização e substituição do hidrômetro, omissão acerca do ônus da prova e do exercício regular do direito de interromper o fornecimento por inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao considerar ilícita a suspensão do serviço em razão de débito posteriormente judicializado; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise da regularidade do procedimento técnico de fiscalização e substituição do hidrômetro; (
iii
) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a questão relativa ao ônus da prova e à ausência de perícia técnica produzida pela consumidora; e (
iv
) verificar se houve omissão quanto à tese de exercício regular de direito pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão esclarece que a ilicitude da suspensão do serviço não decorre exclusivamente da judicialização da dívida, mas da natureza abusiva da cobrança que lhe deu origem, fundada em faturamento exorbitante sem observância do contraditório administrativo.

O acórdão afirma que a interrupção de serviço essencial motivada por débito pretérito ou decorrente de cobrança abusiva caracteriza ato ilícito apto a ensejar dano moral in
re

ipsa
.

O julgado enfrenta expressamente a questão da substituição do hidrômetro e conclui que a concessionária não comprova a regularidade do procedimento administrativo nem a prévia notificação da consumidora acerca da fiscalização realizada.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é aplicada em razão da hipossuficiência da consumidora e da superioridade técnica da concessionária, a quem compete demonstrar a legitimidade da cobrança.

O expressivo aumento do valor faturado em comparação com o histórico de consumo impõe à concessionária o dever de comprovar, de forma inequívoca e sob contraditório, a efetiva ocorrência do consumo registrado.

A fiscalização unilateral realizada pela concessionária não substitui a necessidade de observância da transparência, do contraditório e da possibilidade de defesa do consumidor.

Reconhecida a abusividade da cobrança, resta afastada a tese de exercício regular de direito, pois a suspensão do serviço essencial configura falha na prestação do serviço.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa e somente são cabíveis para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração opostos com finalidade de rediscutir o mérito da decisão.

A abusividade da cobrança que fundamenta a suspensão de serviço essencial caracteriza a ilicitude da interrupção, independentemente de a judicialização do débito ter ocorrido posteriormente ao corte.

Compete à concessionária, diante da inversão do ônus da prova e da sua superioridade técnica, demonstrar a regularidade do procedimento fiscalizatório e a legitimidade da cobrança extraordinária.

A ausência de contraditório administrativo, transparência e notificação prévia do consumidor invalida cobrança decorrente de procedimento unilateral da concessionária.

Reconhecida a
indevidade
da cobrança, a suspensão do serviço essencial não configura exercício regular de direito, mas falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 557, caput; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Embargos de Declaração nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006.

R E L A T Ó R I O

ED

1000720-83.2023.8.11.0026

ÁGUAS DE ARENÁPOLIS LTDA-ME
X
IVONE PEREIRA DA FONSECA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ÁGUAS DE ARENÁPOLIS LTDA - ME em face do acórdão que, à unanimidade,
negou provimento

a
o
seu
recurso de apelação
.

A
embargante
sustenta que o acórdão é contraditório, ao passo em que fundamenta
a ilicitude do corte na existência de discussão judicial prévia do débito. Contudo, defende que a suspensão ocorreu em 24/05/2023, enquanto a ação foi distribuída apenas em 05/07/2023, inexistindo, portanto, judicialização no momento da interrupção.

Menciona o
missão
, ao argumento
que o julgado não enfrentou a tese de que o faturamento decorreu de procedimento técnico de fiscalização e substituição de hidrômetro travado, e que não haveria norma que exigisse comunicação prévia à consumidora para tal ato.

Fala em o
missão sobre o ônus da prova
, uma vez
que não houve prova técnica (perícia) produzida pela autora para demonstrar o erro na medição, tendo o acórdão se baseado apenas no histórico de consumo.

Aduz
ainda
que a
decisão não observou que a
suspensão se deu por débito exigível à época, configurando exercício regular de direito.

Posto isso, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em tela, após análise detida das razões do embargante em confronto com o acórdão hostilizado, verifico que não assiste razão à concessionária, porquanto a insurgência revela nítido propósito de rediscussão do mérito da causa, o que é vedado nesta via recursal.

A embargante sustenta que o corte precedeu a ação. Todavia, o acórdão foi claro ao fundamentar que o débito era indevido por decorrer de prática abusiva (faturamento exorbitante sem contraditório administrativo). Independentemente do momento do ajuizamento da ação, o acórdão registrou que a interrupção de serviço essencial por débito pretérito ou derivado de faturamento abusivo gera dano moral in
re

ipsa
.

O termo "discutido judicialmente" utilizado no corpo do acórdão refere-se ao estado atual da dívida que lastreou o corte, não sendo a data da distribuição o único critério de ilicitude, mas sim a natureza abusiva da cobrança que originou a suspensão.

Quanto as alegadas omissões referentes ao p
rocedimento técnico e
o

ô
nus da prova
, sem razão a embargante.

O acórdão enfrentou expressamente a questão da substituição do hidrômetro. Restou consignado que a concessionária não comprovou a regularidade do procedimento administrativo, nem a notificação prévia da consumidora sobre a fiscalização.

A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) foi aplicada precisamente porque a concessionária detém o monopólio técnico.

Se a fatura saltou de uma média de R$ 60-100 para R$ 633,84 (aumento de mais de 600%), cabia à ré demonstrar, de forma inequívoca e sob o crivo do contraditório, que o consumo existiu.
A fiscalização unilateral não supre tal dever.

Portanto, o acórdão fundamentou que a ausência de transparência e de defesa prévia do consumidor invalida a cobrança, tornando irrelevante a falta de perícia por parte da autora, que é a parte hipossuficiente.

Quanto ao
Exercício Regular de Direito
, o
acórdão rechaçou tal tese ao declarar a abusividade da cobrança.

Se a cobrança é indevida, a suspensão do serviço não pode ser considerada exercício regular de direito, mas sim ato ilícito.

O dever de indenizar foi mantido sob o fundamento da essencialidade do serviço de água e da falha na prestação do serviço (art. 14, CDC

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
"o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026